Tribunal: TJSP
Processo: 1002490-66.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Telefonia - Ação indenizatória - Controvérsia quanto a contratação de combo ou apenas do pacote de internet – Relação de consumo – Pedido de inversão do ônus prova, com a juntada das gravações dos atendimentos e da gravação da ligação telefônica da contratação do plano de internet - Julgamento antecipado indevido - Sentença anulada – Recurso provido em parte.